Tribunal: STF
Processo: AI 157885
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
EMENTA:  EMBARGOS  DE DECLARAÇÃO  EM  AGRAVO  REGIMENTAL EM
AGRAVO   DE   INSTRUMENTO.  ALEGAÇÃO   DE   OMISSÃO   E  CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.  DEFICIÊNCIA  NO  TRASLADO:  AUSÊNCIA  DA  CERTIDÃO  DE
PUBLICAÇÃO  DO   ARESTO  RECORRIDO.   INADMISSIBILIDADE  DO  RECURSO.
PREQUESTIONAMENTO.   AUSÊNCIA.   CAUSA   DE   NÃO   CONHECIMENTO   DA
IRRESIGNAÇÃO.
          1.  A contradição  capaz de  viabilizar o  conhecimento dos
embargos  de  declaração  há  de ser  aquela  existente  no  texto do
acórdão, e não entre o acórdão e sua ementa. Improcedência.
          2.  Deficiência  no  traslado.   Ausência  da  certidão  de
publicação  do aresto recorrido. Inadmissibilidade do recurso, pois a
finalidade   do  agravo   de  instrumento   é  o   destrancamento  da
irresignação  inadmitida,  interposta  tempestivamente,  fato  a  ser
aferido à luz do traslado.
          3.  Prequestionamento.  O  tema  constitucional,  capaz  de
viabilizar a instância extraordinária, há de ser suscitado nas razões
do  recurso apreciado pela Corte  "a quo", sendo ineficaz os embargos
de declaração para ventilar matéria não suscitada oportunamente.
          Embargos de declaração rejeitados.